Tribunal: TJSP
Processo: 2129373-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Demanda anulatória - Tutela provisória – Pretensa nulidade de auto de infração e imposição de multa lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS – Conjunto probatório insuficiente a demonstrar, ao menos prima facie, regularidade, efetividade e boa-fé da operação realizada - Caráter confiscatório da multa – Descabimento - Probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Demanda anulatória - Tutela provisória – Pretensa nulidade de auto de infração e imposição de multa lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS – Conjunto probatório insuficiente a demonstrar, ao menos prima facie, regularidade, efetividade e boa-fé da operação realizada - Caráter confiscatório da multa – Descabimento - Probabilidade do direito não-demonstrada – Risco de dano afastado, porquanto assegurada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal mediante garantia do Juízo, nos termos do art. 151 do CTN – Interlocutória mantida – Recurso desprovido